Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE. NOCIVIDADE (COCAÍNA). REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de considerável quantidade de cocaína, além de apreensão de dois celulares objetos de crime.
II - A necessidade da prisão é demonstrada, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de passagens pela Vara da Infância, condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime (tráfico), bem como inquéritos policiais em andamento.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que não se pode falar na aplicação de medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
IV - Ordem denegada.